Tribunal: TRF3
Processo: 5009490-09.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
497/1197)

5009490-09.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - SOCIEDADE EMPRESÁRIA - DISSOLUÇÃO IRREGULAR - RESPONSABILIZAÇÃO PATRIMONIAL DO SÓCIO E ADMINISTRADOR.

1. O Superior Tribunal de Justiça determinou que a desconsideração da personalidade jurídica deve ser analisada à luz do artigo 135, do Código Tributário Nacional, nas execuções fiscais de dívida não-tributária.

2. A hipótese dos autos é diversa: trata-se de execução de honorários advocatícios, em cumprimento de sentença. No caso concreto, aplica-se o disposto no artigo 50, do Código Civil.

3. Não é viável o juízo de retratação. Mantido o v. Acórdão, no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5009490-09.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: BRENDA INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DOMBRADY - SP97459

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5009490-09.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: BRENDA INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DOMBRADY - SP97459

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução de título judicial, indeferiu pedido de inclusão dos sócios no polo passivo.

No julgamento realizado em 04 de outubro de 2018, a Sexta Turma negou provimento ao agravo de instrumento.

A ementa (ID 4207702):

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - SOCIEDADE EMPRESÁRIA - DISSOLUÇÃO IRREGULAR - RESPONSABILIZAÇÃO PATRIMONIAL DO SÓCIO E ADMINISTRADOR.

1. No caso concreto - execução de honorários advocatícios, em cumprimento de sentença - aplica-se o disposto no artigo 50, do Código Civil.

2. A União não prova abuso da personalidade jurídica.

3. A dissolução da sociedade, por si só, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50, do Código Civil.

4. Agravo de instrumento improvido.

A União, agravante, interpôs recurso especial (ID 8546153).

A Vice-Presidência determinou a retorno dos autos, para eventual juízo de retratação, em atenção ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp no. 1.371.128/RS, firmado no regime de julgamentos repetitivos (ID 89836361).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5009490-09.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: BRENDA INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DOMBRADY - SP97459

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

O Superior Tribunal de Justiça determinou que a desconsideração da personalidade jurídica deve ser analisada à luz do artigo 135, do Código Tributário Nacional, nas execuções fiscais de dívida não-tributária.

O precedente, no regime de julgamentos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM VIRTUDE DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. ART. 10, DO DECRETO N. 3.078/19 E ART. 158, DA LEI N. 6.404/78 - LSA C/C ART. 4o, V, DA LEI N. 6.830/80 - LEF.

1. A mera afirmação da Defensoria Pública da União - DPU de atuar em vários processos que tratam do mesmo tema versado no recurso representativo da controvérsia a ser julgado não é suficiente para caracterizar-lhe a condição de amicus curiae. Precedente: REsp. 1.333.977/MT, Segunda Seção, Rel. Min. Isabel Gallotti, julgado em 26.02.2014.

2. Consoante a Súmula n. 435/STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".

3. É obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade dissolveu-se de forma regular, em obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 à 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei n. 11.101/2005, no caso de falência. A desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei.

4. Não há como compreender que o mesmo fato jurídico "dissolução irregular" seja considerado ilícito suficiente ao redirecionamento da execução fiscal de débito tributário e não o seja para a execução fiscal de débito não-tributário. "Ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio". O suporte dado pelo art. 135, III, do CTN, no âmbito tributário é dado pelo art. 10, do Decreto n. 3.078/19 e art. 158, da Lei n. 6.404/78 - LSA no âmbito não-tributário, não havendo, em nenhum dos casos, a exigência de dolo.

5. Precedentes: REsp. n. 697108 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 28.04.2009; REsp. n. 657935 / RS , Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 12.09.2006; AgRg no AREsp 8.509/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4.10.2011; REsp 1272021 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 07.02.2012; REsp 1259066/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28/06/2012; REsp.n. o 1.348.449 - RS, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11.04.2013; AgRg no AG no 668.190 - SP, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13.09.2011; REsp. n.o 586.222 - SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23.11.2010; REsp 140564 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 21.10.2004.

6. Caso em que, conforme o certificado pelo oficial de justiça, a pessoa jurídica executada está desativada desde 2004, não restando bens a serem penhorados. Ou seja, além do encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, não houve a reserva de bens suficientes para o pagamento dos credores.

7. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art.

543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1371128/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 17/09/2014).

A hipótese dos autos é diversa: trata-se de execução de honorários advocatícios, em cumprimento de sentença.

No caso concreto, aplica-se o disposto no artigo 50, do Código Civil:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIO DE ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE. CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA AUTORIZAR A DESCONSIDERAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não é possível deferir a desconsideração da personalidade jurídica sem prova concreta de fraude ou de abuso de personalidade. Precedentes.

2. A mera dissolução irregular da sociedade não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade para alcançar bens dos sócios. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 757.873/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016).

Não é viável o juízo de retratação.

Por tais fundamentos, mantenho o v. Acórdão, no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - SOCIEDADE EMPRESÁRIA - DISSOLUÇÃO IRREGULAR - RESPONSABILIZAÇÃO PATRIMONIAL DO SÓCIO E ADMINISTRADOR.

1. O Superior Tribunal de Justiça determinou que a desconsideração da personalidade jurídica deve ser analisada à luz do artigo 135, do Código Tributário Nacional, nas execuções fiscais de dívida não-tributária.

2. A hipótese dos autos é diversa: trata-se de execução de honorários advocatícios, em cumprimento de sentença. No caso concreto, aplica-se o disposto no artigo 50, do Código Civil.

3. Não é viável o juízo de retratação. Mantido o v. Acórdão, no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.